Tribunal: TJDFT
Processo: 0010777-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desmantelador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010777-97.2008.8.07.0000 AULA JUDICIAL: EMBARCADOS PARA EXECUÇÃO (172) EMBARCADO: DISTRITO FEDERAL EMBARCADO: UNIÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CIVIS DO AUT.FUND ADM.DIR. E TCDF DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado (ID 27620864 – p. 162), as partes foram intimadas para manifestar-se (ID 27739328). O SINDIRETA/DF requer o arquivamento do feito (ID 28092780) e o embargante conserva o silêncio, conforme certidão de ID 28907616. Assim, arquivem-se os autos, após as cautelas de praxe. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador